Tribunal: TJDFT
Processo: 0714659-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE NULIDADE DE CITAÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Foram interpostos recursos inominados contra a sentença que declarou rescindido o contrato, e decretou a revisão de suas cláusulas, reduzindo a taxa de fruição para 0,5% sobre o valor do imóvel e o percentual de retenção dos valores pagos para 15%, bem como condenou as rés a restituir ao autor a quantia de R$ 15.808,52.

2. Sobressai dos autos que a empresa Forte Securitizadora foi citada, ID 16165881, no endereço em que mantinha suas atividades comerciais. O art. 18, da Lei 9.099/95, não exige que a citação da pessoa jurídica se perfaça na pessoa de funcionário dela, sendo certo que “a citação da pessoa jurídica, por meio de carta com aviso de recebimento, é suficiente para a válida constituição da relação processual, desde que seja encaminhada para o endereço em que a empresa se encontre estabelecida (Teoria da Aparência).” (Acórdão n.1015684, 07024196120168070020, Relator: Fernando Antonio Tavernard Lima, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/05/2017, Publicado no DJE: 15/05/2017). Ademais, inexiste qualquer prova de que a citação não foi entregue a funcionário da empresa, na portaria, em razão de que, em tal período, o andar, em que sediada, estaria inteiramente em reforma. Desse modo, o recebimento do mandado, no endereço da empresa, sem oposição ou ressalva, torna válida a citação. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.

3. A ré/recorrente Forte Securitizadora atua promovendo a securitização de crédito imobiliário e, na hipótese, houve cessão do crédito imobiliário, referente ao contrato entabulado pela parte autora e a construtora, tendo se sub-rogado nos direitos dele decorrentes. Logo, integra a cadeia de consumo, beneficiando-se, ainda que indiretamente, do contrato de promessa de compra e venda, de modo a configurar sua legitimidade passiva por eventual dano ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

4. As partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária do empreendimento “Encontro Das Águas Thermas Resort”, em regime de multipropriedade (ID 16165658).

5. No que se refere à comissão de corretagem, não há estipulação do seu valor e este não foi destacado do valor do imóvel, conforme tese firmada no Resp 1.599.511/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o que infringe o direito de informação do consumidor.

6. A retenção do percentual de 15% dos valores pagos, corrigidos monetariamente, desde cada desembolso, é razoável e suficiente para indenizar as Recorrentes por eventuais prejuízos oriundos da resolução contratual imotivada, sobretudo considerando que o imóvel volta a integrar o patrimônio das Recorrentes e será novamente disponibilizado à venda (STJ, REsp 1.364.510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/12/2015, DJe de 14/12/2015).

7. PRELIMINARES REJEITADAS, RECURSOS CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, pro rata.

8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.